Tribunal: STF
Processo: ARE 1432200
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ÍNDICES DE 28,86% E 3,17%. MP Nº 1.704/98 E MP Nº 2.225/01. PRESCRIÇÃO DECRETO-LEI Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA. 



    1. Ação ordinária onde o autor, ora apelante, juiz classista, almeja o reconhecimento do direito à implantação em seus vencimentos dos reajustes de 28,86% e 3,17%; 



    2. Com a edição da MP nº 1.704/98, em 01.07.1998, houve o reconhecimento do direito dos servidores públicos civis ao reajuste de 28,86%. Iniciou-se, então, nesta data, a contagem da prescrição quinquenal, cujo termo final ocorreu em 30.06.2003; 



    3. Com a edição da MP nº 2.225-45/2001, 04.09.2001, houve o reconhecimento administrativo do direito dos servidores civis ao reajuste de 3,17%, sendo o termo final do prazo prescricional, portanto, 03.09.2006; 2. Tendo sido a ação ordinária de cobrança ajuizada somente em 2013, a pretensão nela deduzida se encontra fulminada pela prescrição quinquenal; 



    4. Demais disso, ditos índices restaram incorporados por posteriores alterações do regime de remuneração dos servidores, de modo que eventual litígio residual diria respeito a diferenças relativas a trato de tempo específico e passado, donde não se poder aludir a prestação de trato sucessivo; 



    5. Apelação improvida”. (eDOC 12, ID: 6dd63d8e, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X, e 93, IX, do texto constitucional e à Súmula Vinculante nº 51/STF. (eDOC 15 – ID: 9f210f96)



    Nas razões recursais, alega-se a não incidência da prescrição de fundo de direito, pois, conforme se explica, a ação foi proposta no ano de 2013, recebendo o regramento da súmula 85 do STJ, “que só reconhece a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação”. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto aos demais argumentos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 20.910/32 e Medidas Provisórias nº 1.704/1998 e nº 2.225-45/2001) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que o direito do recorrente pleitear os reajustes estava fulminado pela prescrição. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de ação ordinária onde o autor, ora apelante, juiz classista, almeja o reconhecimento do direito à implantação em seus vencimentos dos reajustes de 28,86% e 3,17%. 



    O eg. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RMS 22.307/DF, estendeu o reajuste de 28,86% aos servidores públicos civis não agraciados pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, com fundamento na omissão legislativa existente em relação a estes servidores e o disposto no inciso X, do art. 37, da Constituição Federal. No trecho do voto do Ministro Maurício Corrêa, abaixo transcrito, há perfeita e concisa narração dos fatos:



    (...)



    Em decorrência do entendimento supracitado, o Governo Federal editou, , em 01.07.1998, a Medida Provisória 1.704, reconhecendo o direito dos servidores públicos civis ao reajuste de 28,86%. Iniciou-se, então, nesta data, a contagem da prescrição quinquenal, cujo termo final ocorreu em 30.06.2003. 



    Tendo sido a ação ordinária de cobrança ajuizada somente em 2013, a pretensão nela deduzida se encontra fulminada pela prescrição quinquenal. Idêntico raciocínio deve ser utilizado em relação ao índice de 3,17%. É que Com a edição da MP nº 2.225-45/2001, 04.09.2001, houve o reconhecimento administrativo do direito dos servidores civis ao mesmo, sendo o termo final do prazo prescricional, portanto, 03.09.2006. 



    Demais disso, ditos índices restaram incorporados por posteriores alterações do regime de remuneração dos servidores, de modo que eventual litígio residual diria respeito a diferenças relativas a trato de tempo específico e passado, donde não se poder aludir a prestação de trato sucessivo”. (eDOC 12 – ID: 6dd63d8e, p. 1-2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA COMO TEMPO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA EM 2008 E AÇÃO AJUIZADA EM 2020. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/1932. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.327.149 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 03.09.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.12.2022. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. ARTIGO 8º DO ADCT/88. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 394 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 553.710-ED. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à prescrição fundada no Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, à hipótese, a tese fixada no Tema 394 da repercussão geral (RE 553.710-ED). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE 1.312.546 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na Origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente